Tribunal: CARF
Processo: 10280.720891/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720891/2014-82
ACÓRDÃO
2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCILEU DE PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL RURAL. ERRO DE FATO.
POSSIBILIDADE.
DITR.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte,
nos termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Apresentada
documentação comprobatória viabiliza a análise do direito vindicado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DISPENSA DO ADA. AVERVAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA CARF No 122.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal, com vistas à concessão de
isenção do ITR. No entanto, para a fruição de tal benefício, tal área deve
estar averbada na matrícula do imóvel, conforme entendimento sumulado
por este Conselho. Súmula CARF 02: “A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DO ADA E COMPROVAÇÃO DA
PROVA IDÔNEA.
Dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Área de Preservação Permanente – APP, não
há a exigência de averbação na matrícula do imóvel – uma vez que a
restrição ao uso dessas áreas decorre diretamente da lei, não sendo
necessária a averbação para lhe conferir publicidade.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para o fim de reconhecer a Área de Reserva Legal (ARL) e a Área de
Preservação Permanente (APP), nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR, do exercício de 2010, do imóvel rural denominado “Fazenda Rio Branco”, sob a
alegação de que o Recorrente não teria comprovado (i) a área declarada como ocupada como de
produtos vegetais, bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, elaborado em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pelo contribuinte e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
14.371,80
14.371,80
02. Área de Preservação
0,0
0,0
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
3
Permanente
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04.
Área
de
Reserva
Particular
do
Patrimônio
Natural
0,0
0,0
05.
Áreas
de
Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06.
Área
de
Servidão
Florestal
ou
Ambiental
Tributável
0,0
970,
4
07.
Área
Coberta
por
Florestas Nativas
0,0
0,0
08.
Área
Alagada
de
reservatório
de
Usinas
Hidrelétricas Autorizada pelo
Poder Público
0,0
970,
4
09. Área Tributável (01-02-
03-04-05-06-07-08)
14.371,80
14.341,80
10.
Área
Ocupada
com
Benfeitorias
Úteis
e
Necessárias
Destinadas
à
Atividade Rural
174,4
174,
4
11. Área Aproveitável (09-
10)
14.197,40
14.197,40
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (há)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos
Vegetais
8.623,4
0,0
13. Área em Descanso
0,0
0,0
14.
Área
com
Reflorestamento (Essências
Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
4
15. Área de Pastagem
5.574,0
5.574,0
16.
Área
de
Exploração
Extrativa
0,0
0,0
17.
Área
de
Atividade
Granjeira ou Aqüicola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de
Safra
ou
Destruição
de
Pastagem por Calamidade
Pública
0,0
0,0
19.
Área
utilizada
pela
Atividade Rural (12+...+18)
14.197,4
5.574,0
20. Grau de Utilização do
Solo (19/11)*100
100,0
39,3
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)

Declarado
Apurado
21. Valor Total do Imóvel
1.956.000,00
4.598.986,97
22. Área em Descanso
1.100.000,00
1.100.000,00
23.
Valor
das
Culturas,
Pastagem
Cultivadas
e
Melhoradas
e
Florestas
Plantadas
830.000,00
830.000,00
24. Valor da Terra Nua (21-
22-23)
26.000,00
2.668.986,97
Pois bem. No que concerne à área glosada (área de produtos vegetais), com
impacto direto no grau de utilização da terra, a d. Fiscalização deixou de considerá-la sob o
fundamento de que o Recorrente, no curso do procedimento fiscal, não teria apresentado notas
fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produtos), contratos ou
cédulas de crédito rural ou outros documentos comprobatórios, para a comprovação da área
ocupada.
Ainda, tendo em vista que o laudo apresentado em sede de fiscalização não foi
acatado, arbitrou-se o VTN conforme valor constante no SIPT, procedendo-se ao lançamento da
respectiva diferença.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação apresentando
novamente o laudo em que constaria a área ocupada com a plantação de produtos vegetais.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
5
Requereu, ainda, a consideração de demais áreas, a fim de comprovar o valor declarado da terra
nua, áreas essas identificadas como de interesse ecológico, que refletem na área tributável do
imóvel rural.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão 03-074.334, que julgou parcialmente procedente à Impugnação, para o
fim de restabelecer, parcialmente, a área de produtos vegetais, em 16,6ha, conforme notas fiscais
de insumos apresentadas pelo Recorrente. No que concerne ao pleito de consideração de demais
áreas que impactam na área tributável do ITR, o Acórdão deixou de acolher tal pleito, em razão da
ausência do Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Inconformado, apresentou o Recorrente o competente Recurso Voluntário,
apresentando o tópico “5”, “Da Existência de “Áreas de Produtos Vegetais”, pleiteando a
consideração do Laudo de Avaliação, que aferiu a área de 9.935,49ha de Área de Reserva Legal
(ARL), 2.358,71ha de Área de Uso Alternativo do Solo e área de 125,33ha de Área de Preservação
Permanente (APP).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, portanto, dele
conheço e passo a analisá-lo.
Conforme acima narrado, o Recurso Voluntário se restringe a pleitear a
consideração do laudo apresentado, que comprovaria áreas de interesse ecológico, bem como
área de uso alternativo do solo, quais sejam: (i) 9.935,49ha de Área de Reserva Legal (ARL),
2.358,71ha de área de uso alternativo do solo e área de 125,33ha de Área de Preservação
Permanente (APP).
1. Da Área de Uso Alternativo do Solo x Área com Plantação de Produtos
Vegetais
Ao tratar da área de uso alternativo do solo, observa-se que o Recorrente
pretendeu equipará-la à área ocupada com a plantação de produtos vegetais, como se ambas se
confundissem.
Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo na sistemática do ITR, uma vez que a
área de uso alternativo do solo corresponde à parcela do imóvel legalmente passível de
exploração, não se restringindo à área efetivamente cultivada no exercício, a qual, por sua vez,
somente pode ser reconhecida mediante comprovação documental idônea.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
6
No caso concreto, inexistindo elementos que demonstrem a utilização agrícola em
extensão superior àquela já reconhecida, mantenho a decisão da DRJ que, com base nas notas
fiscais juntadas aos autos, considerou a comercialização de 20 (vinte) toneladas de soja, e, à luz da
Instrução Normativa INCRA no 11/2003, que adota como parâmetro de produtividade mínima a
produção de 1,2 (uma vírgula duas) toneladas de soja por hectare, reconheceu como área
efetivamente utilizada na produção vegetal o total de 16,6ha.
Com efeito, caso o Recorrente pretendesse comprovar área maior de utilização
agrícola, deveria ter apresentada documentação idônea adicional, tais como notas fiscais de
insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produtos), contratos ou cédulas de
crédito rural ou outros elementos aptos a demonstrar a efetiva ocupação do solo com o plantio de
produtos vegetais, o que não ocorreu.
Por fim, ainda que considerada isoladamente como área de uso alternativo do solo,
e não integrada à área de plantio de produtos vegetais, a elevação do Grau de Utilização do imóvel
rural pressupõe a comprovação de sua efetiva utilização, o que, no caso concreto, não restou
demonstrado.
Diante do exposto, inexistindo comprovação apta a demonstrar a utilização da área
em extensão superior àquela já reconhecida, e não sendo juridicamente possível equiparar a área
de uso alternativo do solo à área efetivamente cultivada sem o devido suporte probatório,
mantenho a decisão da DRJ, que considerou com área utilizada o total de 16,6ha.
2. Área de Interesse Ecológico – ARL e APP
Passemos a análise das áreas de interesse ecológico comprovadas pelo Laudo, que,
por equívoco, não teriam sido declarados da DITR. Pois bem, tendo sido demonstrado erro de
fato, deve-se proceder a sua análise, com vistas, se for o caso, à revisão da área total do imóvel
rural ou de sua composição, conforme já manifestado inclusive por esta Turma. Senão, vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL.
VERDADE MATERIAL.
A apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a
Declaração de ITR enseja revisão de ofício da área total do imóvel informada
quando comprovada a hipótese de erro de fato. Documentos hábeis trazidos aos
autos, nos termos da legislação pertinente, mesmo em fase recursal, adequa a
exigência tributária à realidade fática do imóvel. (...)”
(Acórdão no 2202-005.370)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
7
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória
ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.”
(Acórdão no 2402-011.430)
Esse foi o entendimento externado pelo V. Acórdão, mas que deixou de considerar
as Áreas de Reserva Legal (ARL) de Preservação Permanente (APP), sob a alegação de que não
teria sido apresentado o Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Em que se pese a fundamentação do Acórdão recorrido, entendo que deve ser
afastada, por conflitar com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça1 - já reconhecida,
inclusive, pela própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme Parecer PGF/CRJ no
1329/2016 –, segundo a qual o ADA não constitui requisito essencial para o reconhecimento de
áreas de interesse ecológico, a fim de viabilizar a isenção do ITR sobre tais áreas.
Não obstante, o acolhimento do pleito formulado pelo Recorrente, quanto à
consideração das referidas áreas para fins de apuração do tributo devido, depende da análise de
outros requisitos.
Especificamente no tocante a área de reserva legal, se, por um outro lado, o C.
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto à prescindibilidade do ADA, por
outro, firmou posição pela necessidade da averbação de tal área na matrícula do imóvel para a
fruição da isenção do ITR. Vejamos:

1 AgRg no 1.429.841, REsp 1668718 dentre inúmeros outros.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
8
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR.
ISENÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO.
NECESSIDADE.
1."Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2
- STJ).
2. "A isenção de ITR, garantida às áreas de reserva legal, depende, para sua
eficácia, do ato de averbação na matrícula do imóvel, no Registro Imobiliário
competente, porquanto tal formalidade revela natureza constitutiva, e não
apenas declaratória."(AgRg no REsp 1.450.992/SC, rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016).
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp no 1.469.929/PR – 1a Turma - Ministro Relator Gurgel de Faria –
Dje 08/09/2021)
Em razão de tal posicionamento, a PGFN emitiu o Parecer PGF/CRJ no 1329/2016,
no mesmo sentido:
“1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade
de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção
fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção
do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp
1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação deve ser
condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
9
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a
prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).”
No caso vertente, embora não tenha sido apresentado o ADA, o Recorrente
comprovou que a área de reserva legal foi devidamente averbada no registro de imóveis,
conforme se afere às fls. 16/17.
Assim, embora o Recorrente não tenha apresentado o ADA, o fato de ter
comprovado a averbação da área de reserva legal em matrícula de imóvel lhe garante a fruição da
isenção do ITR quanto a tal área, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça e acatado pela PGFN.
Inclusive, este é o entendimento sumulado do CARF, conforme se verifica da
Súmula Vinculante no 122: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).”
Nestes termos, entendo que para fins de cálculo do ITR do exercício de 2010, deve
ser considerada a Área de Reserva Legal (ARL) requerida pelo Recorrente, qual seja, 9.935,49ha,
eis que, dispensado o ADA, restou devidamente averbada na matrícula do imóvel.
No que tange à Área de Preservação Permanente – APP, não há a exigência de
averbação na matrícula do imóvel – uma vez que a restrição ao uso dessas áreas decorre
diretamente da lei, não sendo necessária a averbação para lhe conferir publicidade. No caso
vertente, incumbia ao Recorrente comprovar a existência das áreas de interesse ecológico por
todos os meios legais, bem como moralmente legítimos.
A prova apresentada pelo Recorrente consiste no laudo técnico, que demonstra a
área em 125,23ha de APP, mas cuja extensão não foi reconhecida pela decisão da DRJ, em razão
da ausência do ADA.
Assim, sendo inconteste a prescindibilidade do ADA, entendo que para fins de
cálculo do ITR do exercício de 2010, seja considerada a Área de Preservação Permanente (APP)
requerida pelo Recorrente, qual seja, 125,239ha.
Diante da fundamentação acima exposta, dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.385 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720891/2014-82
10

Fl. 153
DF CARF MF
Original